Tribunal: TJSP
Processo: 2324925-79.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CUSTAS PROCESSUAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ARQUIVAMENTO POR INÉRCIA. Decisão que reconheceu o recolhimento das custas iniciais, regularizou o cadastro dos advogados e determinou manifestação do exequente quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento por inércia. Insurgência do exequente. Pretensão de reforma para (i)

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CUSTAS PROCESSUAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ARQUIVAMENTO POR INÉRCIA. Decisão que reconheceu o recolhimento das custas iniciais, regularizou o cadastro dos advogados e determinou manifestação do exequente quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento por inércia. Insurgência do exequente. Pretensão de reforma para (i) aplicação do art. 82, § 3o, do CPC, introduzido pela Lei no 15.109/2025, para dispensa do pagamento de custas; (ii) reconhecimento de indevida retenção do pedido de revogação da gratuidade da justiça; e (iii) afastamento do impulso oficial para arquivamento, sob alegação de violação ao direito de ação e ao acesso à justiça. Insubsistência. Custas do incidente já recolhidas, inexistindo óbice para renovação do pedido em caso de necessidade futura. Pedido de revogação da gratuidade regularmente juntado aos autos principais, pendente de apreciação, não havendo demonstração de negativa de autuação. Prosseguimento do cumprimento provisório possível em relação ao executado não beneficiário da gratuidade, cabendo ao exequente requerer as medidas executivas que entender cabíveis. Decisão mantida. Recurso desprovido.